Tribunal: TJMT
Processo: 1017670-50.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017670-50.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO DOMINGOS DIESEL - CPF: 030.382.021-77 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), DANILLO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 046.107.461-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEVERSON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 033.692.101-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANILLO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 046.107.461-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 033.692.101-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017670-50.2020.8.11.0002

APELANTE: MARCOS ROBERTO DOMINGOS DIESEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ARMA DE FOGO REGISTRADA JUNTO AO SIGMA – POLICIAL MILITAR PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO – INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO – INDISPENSABILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE BALÍSTICA PARA CONFRONTAÇÃO DOS PROJÉTEIS APREENDIDOS E O ARTEFATO BÉLICO –

INTERESSE AO PROCESSO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constituindo a arma de fogo prova material para o deslinde da autoria do crime pelo qual o recorrente está sendo investigado e se mostrando necessária a realização de perícia de comparação balística entre o artefato bélico e as cápsulas apreendidas, não há se falar na sua restituição, porquanto ainda interessa ao processo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017670-50.2020.8.11.0002

APELANTE:

MARCOS ROBERTO DOMINGOS DIESEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MARCOS ROBERTO DOMINGOS DIESEL, buscando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de restituição de uma pistola, marca Taurus, Calibre .40, modelo PT-840, n. SIU-62723, registrada no SIGMA sob o n. 793152.

Aduz o recorrente que:
1)
é Policial Militar da ativa e necessita da arma de fogo para proteção pessoal e de sua família;
2)
o inquérito policial já foi instaurado e o artefato bélico devidamente periciado, sendo “
forçoso concluir que sua apreensão não mais interessa ao processo
”.

Ao final, postula a liberação da arma de fogo, para mantê-la sob sua guarda na qualidade de fiel depositário [doc. digital n. 78510016].

O Ministério Público pugna pela manutenção da decisão hostilizada [doc. digital n. 78510023].

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovido do recurso

[doc. digital n. 80198465].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017670-50.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que MARCOS ROBERTO DOMINGOS DIESEL está sendo investigado, juntamente com outros 2 (dois) coacusados, por ter, em tese, “
efetuado diversos disparos de arma de fogo em local habitado, além de infringir determinação do Poder Público destinado a impedir a propagação de doença contagiosa
”.

Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pela Central de Policiamento de Várzea Grande/MT, para elucidação dos fatos e da prisão do apelante,
verbis
:

“
Eu, boletinista de plantão, recebi da guarnição as seguintes informações: a equipe da ROTAM 12 encontrava-se em patrulhamento pelo Bairro Água Vermelha, no município de Várzea Grande, quando ao passar pela Rua José de Alencar ouviu disparos de arma de fogo e que ao aproximar da residência n. 426 da referida rua, ouviram novamente diversos disparos de arma de fogo; QUE, nesse momento foi feito o cerco policial na residência [...]; QUE novamente ocorreram disparos de arma de fogo vindo do interior da residência e que, em dado momento, algumas pessoas abriram o portão e tentaram sair da residência; QUE foi procedida a abordagem policial e foi visualizado uma arma de fogo, tipo pistola jogada ao solo e havia também um indivíduo com arma de fogo em punho, o qual se identificou como sendo policial militar, SD PM Passilio; QUE estava com a arma de fogo [...] (institucional), timbrada da PMMT; QUE foi dado ordem para que colocasse a arma no chão, sendo obedecido de imediato; QUE ao fazer a busca nos demais indivíduos da residência fora identificado mais dois policiais militares, sendo o SD PM Domingos, que estava com a arma de fogo [...] de propriedade particular e o SD PM Oliveira, o qual ao ser indagado se estava armado, o mesmo no primeiro momento disse não possuir arma de fogo, porém, ao ser feita uma busca no terreno da residência, fora localizado embaixo de um veículo um revólver [...] institucional, timbrado da PMMT, ao qual o SD Oliveira informou como sendo responsável pelo referido armamento; QUE perguntado aos militares se haviam efetuado disparos de arma de fogo, tanto o SD PM Domingos quanto o SD PM Passílio, de imediato confirmaram ter feito [...] no entanto o SD PM Oliveira alegou que teria entregue sua arma de fogo para uma mulher, de nome Sthefanny, e que [...] ela teria efetuado três disparos para o alto [...]; QUE a suspeita informada pelo SD PM Oliveira não foi encontrada no local do fato; QUE durante as buscas foram localizados no quintal da residência oito cartuchos deflagrados de pistola [...] e três cartuchos deflagrados de revólver calibre .38, localizados no tambor do citado revólver [...]; OBS: foi acionado a vigilância sanitária para tomar as medidas administrativas atinentes a aglomeração de pessoas [...] em desfavor de Jackson José de Campos, o qual se apresentou como sendo responsável pela residência [...]
(doc. digital n. 78509961)

Embora o recorrente e os coacusados tenham permanecido em silêncio durante seus interrogatórios policiais, os fatos foram confirmados pela testemunha, JACKSON JOSÉ DE CAMPOS, asseverando que estavam todos numa festa – ocorrida na sua residência – quando, em determinado momento, foram efetuados os disparos de arma de fogo,
verbis
:

“
DECLAROU que reuniu em sua residência os amigos Jeverson, Danilo e MARCOS para consumir bebida alcóolica por volta das 16h; QUE o MARCOS convidou Jessica e Jamily;
QUE por volta das 22h os amigos mencionados realizaram disparos de arma de fogo direcionados para o alto
[...]”
(doc. digital n. 78509961).

Realizada as comunicações e providências de praxe, os policiais militares envolvidos na suposta prática delitiva, inclusive o apelante, tiveram suas armas de fogo apreendidas, conforme registrado no termo formalizado pela Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT (doc. digital n. 78509961).

Em razão desse fato, a defesa do apelante requereu a restituição da arma apreendida perante o juízo
a quo
; contudo, o pedido foi indeferido, sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de pedido de restituição de uma pistola Taurus, calibre .40, modelo PT840, n.o SIU62723,
registrada na SIGMA n.o 793152, por Marcos Roberto.

Aduz que “a citada Pistola é a única arma de fogo de propriedade do requerente, não possuindo este outro meio equiparado para ser empregado em sua segurança, bem como na segurança da sua família”.

O Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido, tendo em vista que as “armas foram apreendidas e são instrumento material do crime em tese praticado pelos indiciados.”

Extrai-se dos autos que os indiciados Marcos Roberto Domingos Diesel, Danillo dos Santos Passilio do Nascimento e Jeverson Marcelino de Oliveira, em tese, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em local habitado, bem como infringiram determinação do Poder Público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa.

Conforme o artigo 118, do Código de Processo Penal
”antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.” Embora o Requerente possua o porte e a propriedade da referida arma, saliento que a licença que os policiais militares possuem para portar arma de fogo visa viabilizar o exercício das usas funções e não para se uso indiscriminado, ainda mais nas circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, ocasião em que foi utilizada a prerrogativa de policial militar (porte de arma) a fim de cometimento de crime, merecendo assim maior reprovação, o que me leva a crer, em cognição sumária, ser inadequada a devolução do bem ao Requerente, ao menos em momento tão prematuro.

Pelo exposto, nos termos do art. 91, inciso I, alínea a, do Código Penal e art. 118, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido efetuado pelo Requerente.

Intime-se. Cumpra-se”
(doc. digital n. 78510011).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, buscando a restituição do artefato bélico, argumentando que: 1) comprovou a propriedade e indispensabilidade da arma de fogo para sua proteção; 2) o artefato bélico já foi periciado pela autoridade competente, não havendo mais utilidade dele no processo.

O recurso não comporta provimento.

De fato, em que pese a comprovação da propriedade da arma de fogo, seu respectivo registro válido e o exame pericial, entendo que a restituição antecipada do artefato é temerária para eventual ação penal a ser instaurada em desfavor do apelante.

Explico.

O laudo pericial n. 2.3.2020.41302-01 confeccionado pela Coordenadoria de Perícias Internas da Capital, registrou que:

“2- OBJETIVOS DA PERÍCIA

De acordo com o material recebido, os objetivos dos exames periciais são descrever, classificar e verificar a eficiência das armas de fogo e munição questionadas [...].

3- EXAMES

No ofício requisitante, observou-se a seguinte descrição dos materiais a serem periciados, abaixo transcritos:

- “a. Pistola Taurus (brasil) Pt 840 Cal. .40 S&W, No Série SIU62723 – Obs.: com carregador”;

- “b. Pistola Taurus (brasil) Pt 100 Cal. .40 S&W, No Série SZK42312 – Obs.: com carregador prolongado”;

[...]

- “d. 05(cinco) unidade(s) MUNIÇÕES DE CALIBRE .40 INTACTAS”;

[...]

- “f. 08(oito) unidade(s) MUNIÇÕES DE CALIBRE .40 INTACTAS”;

[...]

- “I. 08(oito) unidade(s) CARTUCHOS DE CALIBRE .40 DEFLAGRADOS”.

[...]

A pistola PT100 juntamente com 08(oito) cartuchos e 08(oito) estojos estavam no interior de uma sacola plástica incolor translúcida vedada por nó e identificada por fita crepe com a inscrição “DANILO”. A pistola PT840P juntamente com 01(um) coldre velado de polímero preto e 05(cinco) cartuchos estavam no interior de uma sacola plástica incolor translúcida vedada por nó e identificada por fita crepe com a inscrição “MARCOS ROBERTO”.

[...]

3.3- ARMAS DE FOGO AF3 (“MARCOS ROBERTO”)

Arma eficiente.

[...]

Potencialidade lesiva: Tiros produzidos por armas de fogo do calibre nominal .40 (ponto quarenta) podem causar lesões graves ou letais.

3.4- MUNIÇÃO

[...]

Item 3 - 7 Cartuchos .40 S&W EXPO CBC Eficientes

Item 4 - 1 Cartucho .40 S&W ETPP CBC Eficiente

Item 5 - 8 Estojos .40 S&W CBC Percutidos

Item 6 - 5 Cartuchos .40 S&W EXPO CBC Eficientes

[...]

A munição discriminada nos Itens no03, no4 e no05 são compatíveis com a pistola questionada, descrita na seção 3.2- ARMA DE FOGO AF2;

A munição discriminada no Item no06 é compatível com a pistola questionada, descrita na seção 3.3- ARMA DE FOGO AF3;

[...]

Os cartuchos de munição questionados, discriminado no Item no06, possuíam código de rastreamento gravado nas golas dos seus estojos, sendo que 03 (três) possuíam o código BDY05, 01 (um) possuía o código BEK62 e 01 (um) possuía o código CTX59;

[...]

4- CONCLUSÃO

[...] ARMA DE FOGO AF3, na forma como foram recebidas nesta Gerência, se mostraram capaz de realizar disparos (realizar os movimentos típicos dos mecanismos de disparo) [...] Os cartuchos e estojos de munição discriminados nos Itens no03, no04, no05 e no06 da tabela da seção 3.4-MUNIÇÃO são compatíveis com as pistolas questionadas, descritas nas seções 3.3-ARMA DE FOGO AF2 e 3.3-ARMA DE FOGO AF3.

[...]
” (doc. digital n. 88953976).

Pela leitura da conclusão elaborada no laudo, não há dúvidas quanto a eficiência da arma de fogo para efetuar disparos; contudo, percebe-se que as munições deflagradas e apreendidas na cena do crime [item 8 – do tópico 3.4] são compatíveis com
duas pistolas periciadas
, quais sejam, com a de MARCOS ROBERTO e do coacusado, DANILLO DOS SANTOS PASSÍLIO DO NASCIMENTO.

Portanto, não se pode afirmar,
primo icto oculi
, que os disparos partiram da arma do apelante, sendo necessário o exame de micro comparação balística das cápsulas percutidas, o qual ainda não foi realizado e nem requerido pelo Ministério Público ou pela autoridade judiciária.

Aliás, cumpre destacar que a única evidência investigativa – excepcionado o laudo inconclusivo – recai nas declarações extrajudiciais da testemunha, JACKSON JOSÉ, o qual apenas afirmou que os acusados “
realizaram disparos de arma de fogo direcionados para o alto
”.

Desse modo, constituindo a arma de fogo prova material indispensável para a realização do exame balístico, não há se falar na restituição dela, porquanto ainda se faz temerária a autoria atribuída ao apelante e o objeto ainda interessa ao processo, a teor das disposições contidas no artigo 118, do Código de Processo Penal,
verbis
:

“
Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”

Complementando o dispositivo legal, trago à baila lições de Renato Brasileiro de Lima:

“
Apesar de o dispositivo fazer uso da palavra ‘processo’ é evidente que essa vedação à restituição da coisa apreendida abrange tanto a fase investigatória quanto a fase judicial da persecução penal [...]. Portanto, enquanto for útil à persecução penal, não será possível a devolução da coisa apreendida, ainda que tal bem pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita. Apesar de o art. 118 do CPP referir-se ao trânsito em julgado da sentença final, essa sentença a que se refere o dispositivo não deve ser compreendida necessariamente como sentença de mérito, visto que as decisões interlocutórias com força de definitiva [...] também podem acarretar a devolução das coisas apreendidas. Raciocínio semelhante também se aplica a decisão declaratória extintiva da punibilidade, arquivamento do inquérito policial e rejeição da peça acusatória [...]”
(Código de Processo Penal Comentado. 2
a
Ed., Juspodivm: Salvador, 2017, p. 396)

Nesse mesmo sentido, colho precedentes da jurisprudência pátria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA – 1. PLEITEADA A RESTITUIÇÃO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE INTERESSE DO ARMAMENTO PARA O PROCESSO, POR SER O OBJETO DA DENÚNCIA – AÇÃO PENAL CORRELATA QUE AINDA SE ENCONTRA EM FASE DE INSTRUÇÃO [...] APELO DESPROVIDO. Não há falar em restituição do artefato bélico apreendido, o qual consiste no objeto direto da denúncia ministerial, portanto, de suma importância para a prestação jurisdicional de mérito, podendo ser alcançado pelos efeitos dela decorrente [...]”
(TJMT, N.U 0019666-14.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE. INTERESSE EM FAVOR DO PROCESSO. INVIÁVEL A RESTITUIÇÃO. Ainda que comprovado a existência de registro da arma de fogo [...] inviável a pretendida restituição quando até o final da ação penal há interesse na manutenção da custódia da arma para realização de perícias [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
” (TJGO, Ap. 891024020188090175, Des. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019).

Outro não é, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
[...] Se, por um lado, o art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas apreendidas em ações/inquéritos penais antes do trânsito em julgado da sentença, por outro lado, ele também ressalva que tais coisas devem ser mantidas em poder do Juízo "enquanto interessarem ao processo". Precedente
” (RMS 64.749/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

Recomendo
, ainda, ao Juízo singular a realização do exame de micro comparação balística para eventual confrontação dos projéteis deflagrados com as armas de fogo do mesmo calibre [.40].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021